Tribunal: TJMT
Processo: 0005905-50.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005905-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA ROCHA - CPF: 786.279.231-91 (APELANTE), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), DANIELA ROCHA - CPF: 795.567.871-00 (APELANTE), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA (APELANTE), BRUNO ROCHA - CPF: 551.440.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ROCHA - CPF: 795.567.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA INVENTARIANTE NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DA DÍVIDA – PENHORA DE BEM IMÓVEL – REGIME DE COMUNHÃO – COMUNICAÇÃO DE TODOS OS BENS – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS MAIORES E CAPAZES – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade da obrigação contraída pela própria inventariante em nome do espólio, sem nenhum indicativo de que a obrigação contraída não seria revertida em favor da entidade familiar e/ou do espólio.

O regime de comunhão universal importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas. Inteligência dos artigos
1.664 e 1.667, ambos do Código Civil.

Caso concreto em que o próprio cônjuge, na qualidade de representante do Espólio,
se responsabilizou pelo cumprimento da obrigação contraída, não podendo agora alegar irregularidade do ato por si praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005905-50.2018.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA

APELADO:

MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA
contra a sentença
proferida pela
MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro nº.
0005905-50.2018.8.11.0041
e condenou a embargante (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(Id 130176408)
.

Em suas
razões recursais
(Id 130176410), o apelante (Espólio de Rosana Rocha) narra que em ação de execução
o apelado exige a satisfação de um crédito decorrente de inadimplência em contrato de parceria agropecuária firmado com o espólio de Daniel de Souza Rocha, razão pela qual aduz que os atos de constrição ou penhora não poderiam atingir o acervo da apelante.

Argumenta o apelante que o contrato de parceria agropecuária que deu origem ao débito não se encontra dentro dos poderes de administração da então inventariante dos bens deixados por Daniel de Souza Rocha, tendo em vista ausente autorização dos herdeiros e do juízo onde tramita o inventário.

Invoca o
s artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil para indicar funções/limitações do inventariante, e sustentar que
“o contrato firmado pela inventariante não produz efeitos em relação ao espólio, tendo em vista que a inventariante agiu extrapolando seus deveres de administração e conservação do acervo
” (sic).

Assevera que a administração do espólio
“não
contempla apascentar animais em parceria agropecuária, o que gerou dívida para a massa de bens inventariados, causando sérios prejuízos aos herdeiros e eventuais credores do espólio”
(sic).

Complementa ainda que
“dívidas contraídas após a morte do cônjuge, em nome de seu espólio, estranhas a regular administração, por obvio não se comunicam, tendo em vista a extinção do casamento e do regime de bens pelo falecimento do autor da herança”
(sic).

Por fim, requer o provimento recursal para reformar a sentença recorrida,
“
dando procedência aos embargos de terceiro para salvaguardar a meação do espólio apelante, revertendo-se o ônus de sucumbência”
(sic).

Nas
contrarrazões
(Id 124065933), o apelado (
Marco Antonio Mantero Toscano de Britto)
alega que o recorrente
“
levanta tese de suposta nulidade do contrato original”
, o que resulta supressão de instância, ante a inovação recursal, já que não foi objeto da ação de base, tampouco houve pronunciamento do Juízo
a quo
,
“não merecendo ser conhecido o recurso”
(sic).

Aduz que o a
pelante (Espólio) pretende discutir a validade do “contrato de parceria pecuária” firmado pelo Espólio de Daniel de Souza Rocha, que foi objeto originário da execução para entrega de coisa incerta, o que não é possível pela via manejada.

Acrescenta que os embargos de terceiro
“perdem totalmente o objeto a defender supostamente não ser possível a penhora de metade de um imóvel se esse mesmo bem já está reservado para pagamento do apelado no feito de inventário, por decisão transitada em julgado”
(sic).

Assevera que todos os bens e dívidas no regime de comunhão universal se comunicam e afirma ainda que
“
o ato negocial revestiu-se da forma prescrita em lei e a inventariante tinha poderes de administração art. 618, II do CPC, a autorizá-la a proceder da forma como fez, pois, sua conduta não se enquadra em nenhum dos dispositivos do art. 619 do CPC, e não dependia o contrato de autorização judicial”
(sic).

Por fim, o apelado requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 130373170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que nas contrarrazões o apelado apresentou questões prejudiciais, tendentes ao não conhecimento do recurso, consistentes na inovação recursal e supressão de instância, ao argumento de que as matérias mencionadas no apelo
“sequer foram objeto de discussão nos presentes autos, e nem mesmo revestem a sua causa de pedir, tratando-se de mera reprodução de teses levantadas nos autos executórios”
(sic).

Aduz, ainda, que a pretensão do apelante resulta em julgamento
extra petita
, mediante a assertiva da impossibilidade de se discutir coisa julgada em embargos de terceiro, invocando ainda sua perda de objeto, tendo em vista encontrar-se nos autos do inventário a reserva de bens para pagamento do crédito.

Oportuno ressaltar que os embargos de terceiros foram opostos pelo Espólio de Rosana Rocha, com a indicação em seu objeto
“o reconhecimento do direito do Embargante sobre 50% do imóvel descrito na matrícula 9236”
(Id 28529181 – pág. 3).

A sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, apresentou fundamentação inerente à regularidade da obrigação contraída pela inventariante à época dos fatos, que culminou na penhora do imóvel.

No presente recurso apelatório, o Espólio recorrente insurge-se contra os fundamentos aplicados na sentença, pugnando pela sua reforma,
“dando procedência aos embargos de terceiro para salvaguardar a meação do espólio apelante”
(Id 130176410).

Assim, as matérias foram objeto de apreciação no juízo de origem, abrangem a sentença recorrida, e desse modo revestem o cerne do presente apelo, sendo que, em caso de êxito recursal, produzem efeitos diretos em relação ao bem penhorado.

Desse modo,
rejeito
o pedido do apelado para o não conhecimento do recurso e passo ao exame do mérito, iniciando com um breve registro do contexto fático processual que reveste o presente recurso apelatório.

O caso na origem diz respeito a contrato de parceira pecuária firmado no ano
2003
pelo
Espólio de Daniel de Souza Rocha, representado (à época) pela inventariante/viúva Rosana Rocha, tendo como avalista um dos herdeiros do casal (Bruno Rocha).

Por ausência de cumprimento da obrigação contratual, o exequente Marco
Antônio Mantero Toscano de Britto aforou no ano 2009 ação de execução para entrega de coisa incerta, em desfavor do Espólio de Daniel de Souza Rocha, representado pela inventariante/viúva Rosana Rocha, e Bruno Rocha (herdeiro/avalista).

Na referida ação os executados foram devidamente citados, não efetuaram a entrega da obrigação, nem opuseram embargos, o que culminou na conversão de execução de quantia incerta para execução por quantia certa, conforme decisão de Id 28529504 – págs. 1/3).

Infere-se dos fólios que Rosana Rocha faleceu no ano 2010, sendo nomeada Daniela Rocha (filha do casal) como inventariante e referido crédito habilitado nos autos do inventário (Id 28529525 – pág. 2).

A marcha processual da ação executória prosseguiu com a penhora de imóvel urbano (matrícula nº. 9.236), localizado à Rua Barão de Melgaço, nº. 2798, centro, Cuiabá-MT, com avaliação homologada em 2017, pedido de adjudicação posto pelo exequente, e deferido pelo juízo
a quo
.

O Espólio executado apresentou exceção de pré-executividade, ao argumento de inexigibilidade do título executado por ausência de poderes para pactuação da dívida, incidente esse que foi rejeitado liminarmente pelo juízo
a quo
, ante a inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória (Id 83977992 – págs.

20/22), sendo seus efeitos ratificados quando da análise do RAI nº.
1008152-71.2022.8.11.0000 sob minha relatoria, julgado recentemente (
27/07/2022
), e com trânsito certificado aos 23/08/2022, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADAS – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA CONTRATAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pelo agravante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na decisão vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Ainda que seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração cabal da objeção, sem necessidade de produção de outras provas.

Se as circunstâncias do caso concreto não permitem, com a certeza que a questão encerra, afirmar que o excipiente é parte ilegítima, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.”

Observa-se que os Embargos de Terceiro opostos pelo Espólio de Rosana Rocha sob nº.
0005905-50.2018.8.11.0041 foram distribuídos por dependência à referida ação de execução, tendo em seu objeto o pleito para reconhecimento que:
“Rosana Rocha apenas representou o espolio de Daniel, na qualidade de inventariante, não fazendo parte do contrato de parceria, e não faz parte do polo passivo da Execução (ação principal), assim deveria ser resguardado e reservado os bens pertencentes a sua meação”
(sic).

Após apresentação de impugnação pela parte exequente, os embargos foram julgados improcedentes pela togada singular, consoante trechos da sentença a seguir transcrito, no ponto que envolve o presente recurso apelatório:

“(...)
nota-se que se comunicam todos os bens e dívidas do casal e, no caso, tendo em vista que quem as contraiu foi exatamente a embargante/cônjuge, representando o Espólio, se responsabilizou pelo cumprimento das obrigações estabelecidas, pela dívida
.

A embargante, em razão do regime de casamento, têm seus bens comunicados com os do espólio executado. Aliás, é importante destacar que a embargante no momento da assinatura do contrato anuiu com todas as suas obrigações, sabendo de seu regime de casamento, não podendo agora, em momento posterior, alegar seu desconhecimento e/ou que é estranha aos fatos, até sob pena de infringir o pacta sunt servanda, pois não há qualquer mácula na formação.

Tendo subscrito o contrato, e consoante o regime de bem do casal, não há como negar o seu cumprimento, e também se falar e proteção a meação.

Os fatos/obrigações acordadas foram concordadas e ajustadas entre as partes, não podendo agora ser objeto de questionamento pela embargante, pelo que deve ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (...)”
– Id 75892311 – págs. 1/5 (Grifos nossos)

Pois bem. Embora o presente recurso tenho por finalidade preponderante a salvaguardar meação do espólio apelante, elementar que a aferição da sentença recorrida remeta ao exame da obrigação que culminou na penhora.

Desse modo, o conteúdo recursal está relacionado com a administração do espólio, que dentre outras incumbências, permite incluir dívidas contraídas por este ou em seu proveito.

No caso concreto, afere-se que Rosana Rocha, na condição de viúva e inventariante, firmou contrato de parceira pecuária no ano 2003 em nome do Espólio de Daniel de Souza Rocha, tendo o filho e herdeiro Bruno Rocha, figurado como avalista. Dos autos consta (certidão de óbito) que à época do falecimento do
de cujus
Daniel de Souza Rocha, todos os filhos do casal já eram maiores e capazes.

Como cediço, o inventariante representa o espólio ativa e passivamente
até a homologação da partilha
, sendo que após esse momento, não poderá contrair qualquer obrigação em desfavor do espólio, situação não perfectibilizada nos autos à época dos fatos.

Pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, sendo o devedor e o falecido casados pelo regime de comunhão universal – como ocorre na hipótese dos autos –, os bens de um cônjuge respondem pelas dívidas do outro, a não ser que reste cabalmente comprovado que estas não reverteram em benefício da família. Tal raciocínio decorre da conjugação dos artigos 1.664 e 1.667, ambos do Código Civil:

“Art. 1.664.
Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

“Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte.”

A exceção à regra encontra-se prevista nos incisos do art. 1.668 e no art. 1.659, ambos do Código Civil, não se fazendo presente no caso em tela.

Não há nos autos nenhum indicativo ou sinalização de que a obrigação contraída não seria revertida em favor da entidade familiar, tampouco de usufruto exclusivo da então inventariante, de modo a autorizar que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal,
ex vi
do artigo 790, inciso IV, do CPC,
verbis
:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

No caso em comento, imperioso ressaltar que a própria cônjuge, na qualidade de representante do Espólio,
se responsabilizou pelo cumprimento da obrigação contraída. Nesse ponto, oportuno repisar trecho da sentença recorrida:

“Aliás, é importante destacar que a embargante no momento da assinatura do contrato
anuiu
com todas as suas obrigações,
sabendo
de seu regime de casamento, não podendo agora, em momento posterior, alegar seu desconhecimento e/ou que é estranha aos fatos, até sob pena de infringir o
pacta sunt servanda
, pois não há qualquer mácula na formação.”

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO ATO CONSTRITIVO LEVADO A EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL SUB JUDICE – DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS QUE SE COMUNICAM – DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO CASAL – POSSIBILIDADE DE PENHORA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens, tendo em vista que estes se comunicam. Outrossim, aquele que quiser livrar da constrição judicial, bens próprios ou de sua meação, na ação judicial ajuizada contra o outro cônjuge, deverá opor Embargos de Terceiro comprovando que a dívida não o beneficiou.” (N.U 0103031-63.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)
” (grifo nosso).”
(N.U 1026215-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM PENHORADO. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ARTIGOS 1.664, 1.667 E 1.670 DO CÓDIGO CIVIL. COMUNICAÇÃO DOS BENS E DAS DÍVIDAS
. RECURSO IMPROVIDO. I. A parte embargante alega que é casada em comunhão universal de bens com o executado e que a penhora não pode incidir sobre a totalidade do bem, devendo ser respeitada a meação do cônjuge. II. O MD. Juízo a quo ressaltou, todavia, que
o regime da comunhão universal de bens importa a comunicação dos bens e dívidas conforme artigo 1.667 do Código Civil e que, conforme artigo 1.664 c/c 1.670 do mesmo diploma, a presunção é de que a dívida fora contraída em proveito da família, fato não desconstituído pela embargante, sujeitando seus bens à execução.

III. De fato, a embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar que a dívida não fora contraída em proveito da família e que não fizera proveito de seu produto.
IV. Se, de um lado, o bem é usado em proveito da família, de outro, as dívidas relacionadas ao mesmo bem devem igualmente ser suportadas pela entidade familiar.
V. Portanto, ainda que o bem penhorado seja incluído na comunhão de bens, permitindo assim reconhecer-se a meação da apelante, há de se ressaltar que sua proporção na propriedade do bem também responderá pela dívida, de conformidade com o estabelecido pelos artigos 1.664 (aplicável ao regime universal de bens por força do artigo 1.670 do mesmo diploma) e 1.667 do Código Civil. VI. Em reforço de tal intelecção, o CPC/15 dispõe, no seu art. 790, IV: "São sujeitos à execução os bens: IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida
" VII. Apelação a que se nega provimento.”
(TRF-3 – ApCiv: 00265178120124036182 SP, Relator: Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, Data de Julgamento: 07/01/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/01/2020)

Não se pode olvidar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação, houve o ajuizamento da ação de execução
para entrega de coisa incerta,
sem

oposição
dos executados, culminando na conversão em execução por quantia certa.

Por ocasião do requerimento de habilitação do crédito, a magistrada singular fez o seguinte registro:

“(...) considerando que os herdeiros foram intimados para que indicassem bens visando garantir o crédito, mas permaneceram inertes (id 25353405), determino que seja promovida a reserva do bem imóvel matriculado sob o n. 9.236, do CRI do Sétimo Ofício desta Capital/MT, sendo considerado, para tanto, o imóvel e sua edificação (prédio). Promova-se a anotação desta reserva de bens nos autos do inventário, n. 0026873-48.2011.811.0041 (...)”

Portanto,
a sentença recorrida está suficientemente fundamentada em consonância ao contexto processual, sem merecer qualquer reparo.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado pelo Espólio de Rosana Rocha.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022